Tribunal: TJES
Processo: 0017331-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017331-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- APELO DESPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

2) Os depoimentos dos agentes de segurança são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Justificada a manutenção da fração mínima de 1/6 (um sexto) pela redução pelo tráfico privilegiado, diante dos indícios de que o paciente tinha ligações, ainda que eventuais, com pessoas ligadas a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo viável o reforço de argumentação.

4) Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS DO ESPIRITO SANTO,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da lei n.º 11.343/06.

A defesa da recorrente apresentou razões requerendo a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente requer a aplicação da fração máxima relativa à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6181963, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS DO ESPIRITO SANTO,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da lei n.º 11.343/06.

A defesa da recorrente apresentou razões requerendo a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente requer a aplicação da fração máxima relativa à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O recorrente foi preso por policiais militares em situação de flagrância, sendo com ele apreendidas 14 (quatorze) pedras de "crack" e a quantia de R$610,00 (seiscentos e dez reais) em espécie, um rádio comunicador, dois aparelhos de telefone celular, uma touca ninja e uma camiseta com as iniciais de uma associação criminosa local.

Para melhor detalhamento dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 21 de Junho de 2019, por volta das 15h no Beco João Neto do Nascimento, bairro Bonfim, município de Vitória/ES, o ora denunciado Antonio Marcos do Espírito Santo, consciente, voluntariamente e associado com terceiros ainda não identificados, trazia consigo drogas, devidamente preparadas e destinadas a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares em patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita, trazendo em uma das mãos um rádio comunicador e na outra uma sacola, sendo certo que ao avistar a presença policial o denunciado empreendeu fuga em direção a uma residência próxima, sendo imediatamente acompanhado pelos Militares.

Consta do IP que, na porta da residência em que o denunciado se refugiou estava o rádio comunicador (vide Auto de Apreensão à fl. 10) anteriormente utilizado pelo mesmo, oportunidade em que se constatou que tal objeto estava sintonizado na frequência do tráfico, eis que no decorrer da abordagem foi possível escutar diversas mensagens relativas ao comércio de entorpecentes.

Assim, restou evidenciada a participação do denunciado em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Relatam os autos que ao adentrarem em aludido imóvel em busca do denunciado, os agentes públicos lograram êxito em localizá-lo e detê-lo, e uma vez submetido a revista pessoal, com o denunciado foram encontradas 14 (quatorze) pedras de "crack" e a quantia de R$610,00 (seiscentos e dez reais) em espécie – vide Auto de Apreensão à fl. 10.

Ato contínuo, realizadas buscas no interior do imóvel, foram ali encontrados 01 (um) aparelho celular da marca Apple de cor branca; 01 (um) aparelho celular da marca Apple de cor preta; 02 (dois) relógios dourados da marca Invicta; 01 (uma) balaclava preta; 01 (um) lpad de cor branca; e 01 (uma) camisa de cor preta com as iniciais HB (supostamente utilizada por uma facção criminosa local). [...]”.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que existem provas suficientes a amparar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto de Apreensão à fl. 14, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 18, Boletim Unificado às fls. 21/25, fotografias do acusado portando armamento e vestindo camisa com as siglas “HB” às fls. 30/31 e Laudo de Exame Químico às fls. 176/177.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando interrogado
em juízo
, conforme consta da mídia 179, ocasião em que o recorrente negou a propriedade das drogas e do rádio comunicador apreendido, bem como afirmou que a camisa com as iniciais “HB” não eram alusivas a nenhuma facção criminosa. No entanto, tal versão restou isolada do restante dos depoimentos.

No entanto, os depoimentos dos policiais militares Fabio Fanticelli Queiroz e Alexandre Jocelin Fadini, que constam da mídia de fl. 179, foram harmônicos no sentido de que viram quando o recorrente correu ao avistar a viatura, e teria entrado na sua residência tentando despistar os policiais.

Transcrevo os depoimentos dos policiais:

PERGUNTAS DO MP:
“que se recorda dos fatos; que o depoente faz parte da Força Tática e no dia dos fatos, estavam recebendo várias denúncias a respeito de cidadãos armados no local dos fatos; que para lá se dirigiriam, quando avistaram o acusado correndo com o rádio na mão; que o acusado adentrou a um imóvel e o depoente encontrou 14 (quatorze) pedras de crack em poder do denunciado; que faziam patrulhamento no Bairro Bonfim, antes da abordagem ao réu; que o acusado estava na localidade conhecida como 'Pinheiro', sendo de intenso tráfico de drogas; que o depoente viu o rádio comunicador na mão do acusado; que o rádio foi deixado pelo acusado na porta de entrada da casa; que o acusado fechou a porta de um cômodo quando viu que a Polícia Militar entraria; que mandaram o acusado abrir a porta e ele obedeceu; que pensaram até da possibilidade dele estar armado, mas apenas portava drogas ilícitas; que o depoente já tinha visto fotografias do acusado com armas e fuzil; que dentro da casa do acusado foi apreendida uma camisa com as iniciais 'HB', que significa 'HUDSON E BETO', os maiores traficantes do Morro; que as pessoas que atuam no narcotráfico de HB, usam essa camisa; que já viram, inclusive, uma foto do acusado usando essa camisa, de posse de um fuzil e foi essa camisa que foi apreendida; que o rádio comunicador estava ligado na frequência do narcotráfico e 'eles' passavam mensagem falando 'oh, eles pegaram o Alemãozinho, vamos tentar pegar ele de volta'; que queriam soltar fogos e atiçar os moradores; que o acusado falou que morava naquela casa, e, onde o material foi encontrado, inclusive, era quarto dele; que a casa era bastante humilde, mas de moradia; que lida sua declaração prestada na esfera policial, constante às fls. 08/09, disse que confirma; que o que neste depoimento consta, foi exatamente o que aconteceu no dia dos fatos; que o apelido do acusado é 'ALEMÃO'; que apresentada as fotografias constante às fls. 30 e 31, o depoente tem a dizer que são as fotos que mencionou, do acusado portando armas e fuzis, vestindo a camisa com as siglas HB; que lido o contido no BU, disse o depoente que confirma o seu teor;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que não tinha abordado o acusado antes dos fatos; que não sabe informar se o acusado já foi abordado ou detido anteriormente por outro policial, com posse de armas ou drogas; que deu para ver o acusado portando o rádio comunicador; que não visualizou a dispensa do material, só o encontraram na entrada da casa em que o acusado adentrou; que não se recorda se havia mais pessoas dentro da residência; que as denúncias que receberam não indicavam o nome do acusado, Antônio Marcos; que o depoente é da Equipe de Força Tática; que perguntado se há informações específicas sobre o envolvimento do acusado no narcotráfico, respondeu que por meio das fotos que postava; que na delegacia, fizeram consulta no nome do denunciado; que a princípio, o acusado correu, mas depois que foi cercado, ficou tranquilo”.
(Depoimento judicial do Policial Militar Fabio Fanticelli Queiroz, mídia 179).

PERGUNTAS DO MP:
“que se recorda da ocorrência; que o local em que o acusado foi localizado é conhecido como Pinheiro, de intenso tráfico de drogas e, inclusive, vários bailes funk acontecem ali, onde indivíduos ostentam armamentos de cano longo; que estavam em aproximadamente vinte policiais, quando avistaram o acusado, que, ao notar a presença policial no local, correu para o interior de uma residência; que essa casa fica a vinte metros do Pinheiro; que dentro da casa, o acusado estava de posse de entorpecentes e a PM encontrou o rádio comunicador, que estava ligado na frequência do tráfico e os traficantes diziam que 'lombrou'; que falavam, ainda, que os policiais tinham pego o 'Alemão'/'Alemãozinho'; que o depoente apenas conhecia o réu pelas fotos, que ele postava, armado, mas, pessoalmente, conheceu naquele dia; que tinha várias informações do serviço de inteligência e da Polícia Civil, de que o acusado tinha participado diretamente dos incêndios praticados àquelas casas; que o acusado sempre ostentava fotos de posse de armamento de grosso calibre; que confirma a declaração que prestou na delegacia, constante às fls. 06/07, que ora lhe fora lido; que o acusado trazia na mão uma sacola e um rádio comunicador, quando foi avistado pela primeira vez; que o acusado fechou a porta de um quarto e tentou se esconder; que a PM conseguiu empurrar e fizeram a detenção; que as drogas ilícitas estavam com o acusado e o depoente, se não se engana, acredita que o PM Queiroz que tenha feito a revista pessoal; que uma camisa com as iniciais 'HB' foi encontrada; que como o depoente é morador do local, conhece o Dinho e o Beto, donos das iniciais; que o Dinho está preso; que quem começou essa Organização Criminosa foi o Dinho, mas quem fica a frente, é o Beto; que há informações de que Dinho vai no Morro buscar o dinheiro do narcotráfico dele; que o pessoal do tráfico que usa essas sigas – HB; que, inclusive, existe até um time de futebol; que o Primeiro Comando de Vitória é liderado por eles também; que constataram que aquela residência era do acusado; que a irmã do acusado chegou e confirmou; que a mãe do acusado também mora lá; que a casa estava em construção e o depoente percebeu que levantavam um muro ao redor dela; que lido o que consta no Boletim Unificado, disse que confirma;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que quem localizou as drogas foi outro policial e o depoente acredita que tenha sido o Cabo Queiroz; que viram o acusado a uma distância de vinte a trinta metros; que o local dos fatos fica no alto do morro; que precisaram correr para alcançar o acusado; que viram o rádio comunicador na mão do denunciado; que depois que o acusado correu, encontraram mencionado rádio na porta da casa dele, a que ele entrou; que o acusado também portava a sacola que tinha as quatorze pedras de crack; que depois o depoente também entrou na casa e não foi o militar responsável pela revista pessoal; que pelo que se recorda, foi um patrulhamento de rotina; que informação exatamente do acusado, de estar realizando o tráfico na região Pinheiro, não se recorda, mas o serviço de inteligência da PM o conhecia, principalmente pelas fotos que postava, portando armamento; que o depoente só veio a conhecê-lo no dia dos fatos, mas o via pelas redes sociais, com armas; que o depoente já foi morador e tem mais de dez anos que saiu do local, por causa do narcotráfico; que o depoente não era o militar mais antigo na ocorrência; que as informações que têm, disse em juízo; que não pode afirmar se o acusado era foragido da justiça ou se tinha mandado em aberto em seu desfavor; que o acusado passou a ser alvo da polícia, quando se uniu a atacar fogo nas casas; que dentro da residência só estava o acusado e depois da abordagem, pediram para as pessoas que chegaram adentrarem ao imóvel, para acompanharem o trabalho da Polícia”.
(Depoimento judicial do Policial Alexandre Jocelin Fadini, mídia 179).

As palavras dos agentes públicos gozam de fé pública e possuem valor probatório diferenciado, devendo prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum outro elemento probatório.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(STJ - AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas.

A seguir, a defesa postula pela aplicação da fração máxima relativa à causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Acerca do tema, convém destacar que “
para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição
” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 766.736/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O Magistrado prolator da sentença aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), “
... considerando a apreensão de rádio comunicador, dinheiro e camisa com iniciais “HB”, bem como a nocividade da droga ilícita confiscada em poder do réu – CRACK –, deixando o patamar de redução no mínimo legal
”.

A apreensão do rádio comunicador já foi mencionada como fundamento para negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, assim como a nocividade foi destacada quando da análise das circunstâncias específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas. Assim sendo, devem ser desconsideradas na terceira fase sob pena de “bis in idem”.

Por outro lado, a apreensão da camisa com estampa da inicial “HB” representa elemento que extrapola a gravidade habitual do delito, já que, conforme os depoimentos dos policiais que serviram como testemunha no processo, eles já haviam visto foto do acusado trajando tal camisa, e portando um fuzil, informaram também os policiais que a sigla “HB” é alusiva a um agrupamento criminoso do bairro que possui ligações com a facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”.

Diante disso, entendo que a gravidade do fato apontado justifica a manutenção da fração mínima de 1/6 (um sexto), sendo viável o reforço de argumentação.

“
Reputo
possível a realização de reforço de argumentação para manutenção da fração utilizada pelo sentenciante para diminuição da pena quanto ao tráfico privilegiado
, considerando, além da fundamentação apresentada na sentença, a circunstância judicial do art. 59 do CP valorada negativamente, qual seja, a circunstância do crime relativa ao transporte intermunicipal das drogas
”. (TJES – ApCrim 0001133-77.2017.8.08.0036; Rel.ª Desa. Rachel Durão Correia Lima; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 19/05/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.